Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REFUTADA. OMISSÕES. INEXISTENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando os alegados vícios de contradições, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não dos vícios alegados demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.1. Os supostos vícios de omissões e contradição afirmados pelas partes não ocorreram, uma vez que o julgado apontou de forma clara como deve ser realizado o cálculo dos honorários advocatícios em cobrança, refutando parte dos argumentos dos embargantes em seus recursos, os quais pretendem a reanálise da matéria.

3. O julgado está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Dá-se por prequestionada a matéria.

6. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.